Tribunal: TJBA
Processo: 8139076-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139076-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: M.C.S.B representada por MARILUCUA ROCHA DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: THIAGO SANTOS BARBOSA

Advogado(s):ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Maria Clara da Silva Barbosa
, menor, representada por
Marilúcia Rocha da Silva
, em face do acórdão que
negou provimento à Apelação
, mantendo a sentença que fixou
alimentos no percentual de 30% do salário-mínimo vigente
, acrescido de
50% das despesas extraordinárias
, a serem partilhadas entre os genitores. A embargante sustenta omissões e requer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, e se seria possível a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem natureza
integrativa e aclaratória
, destinando-se apenas a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado
enfrenta de forma clara e fundamentada
as questões relativas à fixação dos alimentos, aplicando corretamente o
binômio necessidade-possibilidade
previsto no
art. 1.694, §1º, do Código Civil
, e conclui que o percentual fixado (30% do salário-mínimo) é
razoável e proporcional
às condições das partes.

5.
A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão,
bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada
, em conformidade com o
art. 1.025 do CPC
, que considera prequestionada a matéria arguida nos embargos, ainda que rejeitados.

6.
Os embargos opostos evidenciam
mero inconformismo da parte embargante
com o resultado do julgamento, o que
não autoriza a modificação do decisum
por meio dessa via recursal.

7.
Ressalta-se, por fim, que
embargos manifestamente protelatórios
podem ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, caso haja reiteração injustificada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8139076-84.2020.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-

M.C.S.B

representada por
MARILUCUA ROCHA DA SILVA

e, como
Embargad
o
-

THIAGO SANTOS BARBOSA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/A